Tribunal: TJES
Processo: 0028595-65.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Liminar; Servidão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028595-65.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERT KENNEDY DO VALE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESES SOBRE ESTABILIZAÇÃO FÁTICA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. FUNDAMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Robert Kennedy do Vale contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.. O embargante alega omissão quanto: (i) à estabilização da situação fática em razão da inércia da parte contrária em cumprir liminar concedida em 2006; e (ii) ao suposto caráter ultra petita da sentença, que determinou a demolição de “qualquer construção” em área de servidão. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da tese de estabilização da situação fática; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado julgamento ultra petita na determinação de demolição das construções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
A alegação de estabilização da situação fática constitui tentativa de rediscutir a posse e a boa-fé, matérias já analisadas no acórdão, que reconheceu a irregularidade da construção em área de servidão administrativa, afastando a boa-fé do ocupante. A omissão não se configura, pois a conclusão sobre a ilegalidade da ocupação foi expressamente fundamentada.
5.
Quanto ao alegado julgamento ultra petita, o acórdão também se manifestou implicitamente, reconhecendo que a reintegração de posse e a consequente demolição de construções decorrem da própria natureza da servidão non aedificandi, não havendo extrapolação do pedido inicial.
6.
A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de embargos declaratórios.
7.
A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos como sucedâneo recursal, afastando sua utilização para mera rediscussão de matéria já decidida (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
Não há omissão quando o acórdão examina as teses apresentadas e conclui pela irregularidade da ocupação em área de servidão administrativa.
10.
A determinação de demolição de construções em área de servidão non aedificandi decorre do pedido de reintegração de posse, não configurando julgamento ultra petita.
11.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos de decisão colegiada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028595-65.2005.8.08.0024

EMBARGANTE: ROBERT KENNEDY DO VALE

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ROBERT KENNEDY DO VALE
em face do v. acórdão (ID 12588839) proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela embargada.

Em suas razões recursais (evento 13236539), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega que o julgado não se manifestou sobre a tese de estabilização da situação fática, decorrente da inércia da parte embargada em cumprir a medida liminar deferida em 2006. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise do caráter
ultra petita
da sentença, que determinou a demolição de "qualquer construção", ao passo que a lide versaria apenas sobre a construção de um telhado. Por fim, opõe os presentes embargos para fins de prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A primeira suposta omissão refere-se à tese de "estabilização da situação fática" pela inércia da embargada em executar a liminar. Tal argumento, na verdade, constitui uma tentativa de rediscutir a posse e a boa-fé, matérias exaustivamente analisadas no acórdão embargado. O julgado foi claro ao fundamentar que a construção se deu de forma irregular em faixa de servidão administrativa aparente, área de risco e de restrição de uso, o que afasta a legitimidade da posse e a alegação de boa-fé. A não execução de uma medida liminar não tem o condão de convalidar uma ocupação ilegal, especialmente quando esta representa risco à segurança coletiva, matéria de ordem pública que prepondera sobre o interesse particular. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao suposto julgamento
ultra petita
. O acórdão, ao manter integralmente a sentença, implicitamente rechaçou tal tese. A petição inicial da ação de reintegração de posse, embora tenha mencionado a construção do telhado como o estopim da medida, visava à reintegração da posse de toda a faixa de servidão indevidamente ocupada. A determinação de demolição de "qualquer construção" é consequência lógica do pedido principal e da própria natureza da servidão
non aedificandi
, que proíbe edificações na área. A decisão, portanto, ateve-se aos limites da lide, que era a desocupação da área de servidão, não havendo que se falar em vício.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.